Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto às partes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tese de perda parcial do objeto do recurso, alegada nas contrarrazões (ID 57947775). Intime-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204